Tribunal: TJBA
Processo: 8007121-47.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007121-47.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: LUIS OSCAR SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
LEONE SILVA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR AFASTADA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO FALSO. APELADO LUDIBRIADA POR GOLPISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. FRAUDE NÃO RELACIONADA COM EVENTUAL DEFEITO DE SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DA CORRÉ PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA (ART. 14, § 3º, INC. II, CDC). NEXO CAUSAL ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, EM RELAÇÃO À APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Preliminarmente, não há que se falar de ilegitimidade passiva da apelante, pois a imputação de fraude por falha de segurança diz respeito à instituição financeira que figura no polo passivo da ação, o que se mostra adequado à pretensão deduzida em juízo;

2. Respeitados os fundamentos da sentença, deve ser afastada a responsabilidade civil do Banco BMG pelos prejuízos oriundos do golpe em discussão. Isso porque o caso dos autos não cuida de fraude decorrente da inobservância do dever de segurança pela instituição financeira;

3. A conduta do consumidor foi determinante para o evento danoso, eis que (i) manteve contato com suposto preposto da corré Porto Calém por meio de aplicativo
Whatsapp
, sem investigar minimamente a idoneidade do interlocutor que negociou o empréstimo (id. 59800807); (ii) assinou contrato enviado através do aplicativo
Whatsapp
, contrato este de duvidosa autenticidade (id. 59800794); (iii) fez uma transferência bancária, sem conferir os dados de pagamento, sobretudo a pessoa do beneficiário, que difere da pessoa da instituição financeira apelante, conforme comprovante de id. 59800795; (iv) encaminhou seus documentos pessoais, cópia de contracheques e extrato de consignações através do aplicativo
Whatsapp
; (v) encaminhou fotografia pessoal, em formato
selfie
, a fim de autorizar o empréstimo; e (vi) autorizou a contratação mediante
link
encaminhado pela empresa corré Porto Calém;

4. Verificou-se das conversas realizadas entre o preposto da empresa Porto Calém e o autor, que este desconfiou de que o procedimento se tratava de um golpe, e, mesmo tendo confirmado com a instituição bancária, ora apelante, acerca dos indícios de fraude, optou por efetuar a transferência do valor de R$ 22.983,45 (vinte dois mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), em favor da empresa Porto Calém;

5. Conclui-se que a hipótese dos autos é de culpa exclusiva do consumidor e da primeira ré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA, a caracterizar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC;

7. Na espécie, não há indícios de vazamento de dados sigilosos ou pessoais que tenham partido da instituição financeira apelante, vez que o próprio apelado manteve contato com os golpistas e forneceu informações pessoais, tendo realizado a transferência de valores notoriamente indevida;

8. Caracterizada a excludente de responsabilidade, a sentença recorrida deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos, em relação à empresa apelante, devendo ainda ser mantido o contrato de empréstimo firmado, eis que celebrado de maneira regular e devolvido ao autor o depósito de id. 59800887;

9.Com relação à empresa corré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA, tendo participado da fraude a que o autor foi vítima, devem ser mantidos os termos da sentença vergastada, a fim de que seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar dessa data e juros de mora de 1% a.m, a contar da data do evento danoso, ocorrido no dia em que foi celebrado o contrato (art. 398 do Código Civil e Súmulas nº 54 e 362 do STJ). Quanto aos danos materiais, deve ser condenada a empresa corré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA à devolução, em dobro, do valor depositado em seu favor no importe de R$ 22.983,45 (vinte dois mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora, de acordo com os termos do contrato, como cobrado à parte autora.

10. No que tange à sucumbência, o autor da demanda deve pagar honorários de sucumbência ao advogado do apelante em relação ao qual o pedido foi julgado improcedente.

11.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para que seja reformada a sentença primeva, a fim de julgar improcedentes os pedidos, apenas em relação à empresa apelante, para que permaneça ativo o contrato de empréstimo de nº 68709331 firmado com o apelado, eis que celebrado de maneira regular e devolvido ao autor o depósito de id. 59800887, devendo ser mantida a condenação em relação à corré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar dessa data e juros de mora de 1% a.m, a contar da data do evento danoso, ocorrido no dia em que foi celebrado o contrato (art. 398 do Código Civil e Súmulas nº 54 e 362 do STJ). Quanto aos danos materiais, deve ser condenada a empresa corré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA à devolução, em dobro, do valor depositado em seu favor no importe de R$ 22.983,45 (vinte dois mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora, de acordo com os termos do contrato, como cobrado à parte autora.

12. Inverte-se parcialmente o ônus da sucumbência, condenando-se o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor do advogado da parte apelante, observado o benefício da gratuidade de justiça e a corré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito obtido, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8007121-47.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante,
BANCO BMG SA
, e como apelado,
LUIS OSCAR SILVA MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para julgar improcedentes os pedidos, apenas em relação à empresa apelante, para que permaneça ativo o contrato de empréstimo de nº 68709331 firmado com o apelado, eis que celebrado de maneira regular e devolvido ao autor o depósito de id. 59800887, devendo ser mantida a condenação em relação à corré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar dessa data e juros de mora de 1% a.m, a contar da data do evento danoso, ocorrido no dia em que foi celebrado o contrato (art. 398 do Código Civil e Súmulas nº 54 e 362 do STJ). Quanto aos danos materiais, deve ser condenada a empresa corré PORTO CALEM ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA à devolução, em dobro, do valor depositado em seu favor no importe de R$ 22.983,45 (vinte dois mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora, de acordo com os termos do contrato, como cobrado à parte autora.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09